Tribunal: TRF3
Processo: 5018689-11.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
759/1006)

5018689-11.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018689-11.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JULIANO VITORINO DA CRUZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - MS11835-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ODILON DE OLIVEIRA - MS2062-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR - MS11514-A

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. AÇÕES AFIRMATIVAS. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS NEGRAS. COMISSÃO DE HETEROINDENTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER AO EXAME DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TUTELA INDEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que concedeu em parte a tutela de urgência, para determinar à parte requerida que mantenha o autor no concurso como candidato da ampla concorrência, desde que possua, em cada fase anterior, nota ou pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases, nos termos do item 5.2.5.7.1 do Edital MPS no 2/2024.

2. Sustenta o agravante a nulidade do ato administrativo que não confirmou a sua autodeclaração como pardo, posto que não houve a devida motivação. Alega, ainda, que possui características típicas e comprovações documentais acerca do seu fenótipo negro, bem como que, havendo dúvida razoável acerca do enquadramento de um candidato como pessoa negra, há de prevalecer a sua autodeclaração, conforme já decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADC no 41.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade no procedimento de heteroidentificação, que não confirmou a autodeclaração do agravante como pessoa negra.

III. Razões de decidir

4. No âmbito de exames e concursos públicos, não cabe ao Poder Judiciário proceder à análise de mérito do ato administrativo, devendo a sua atuação se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no edital. Ademais, a Lei no 9.784/1999 dispõe, em seu artigo 50, sobre a necessidade de motivação dos atos administrativos, devendo esta ser "explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato" (§1o).

5. No tocante às ações afirmativas, o Plenário do C. STF, no julgamento da ADPF no 186/DF, assentou que a possibilidade do Estado lançar mão "de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares", não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5o da Carta da República.

6. Por sua vez, a Lei no 12.990/2014 estabeleceu a reserva de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos da Administração Pública Federal a candidatos negros. Da leitura de seu o artigo 2o, extrai-se que a autodeclaração do candidato, como preto ou pardo, no ato de inscrição é passível de verificação por procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

7. No julgamento da ADC no 41/DF, o Plenário do C. STF declarou a integral constitucionalidade da Lei no 12.990/2014 e da instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos, reconhecendo como legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF - Tribunal Pleno - ADC no 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 17/08/2017).

8. No caso, não se verifica qualquer ilegalidade ou inobservância às regras do edital nas decisões da Comissão Específica de Heteroidentificação e da Comissão Recursal, que entenderam que o candidato não apresentava características fenotípicas suficientes de pessoas negra, em relação ao aspecto do cabelo, nariz e lábios.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A autodeclaração de candidato, como preta ou pardo, no ato de inscrição de exames e concursos públicos é passível de verificação por procedimento de heteroidentificação, não cabendo ao Poder Judiciário proceder à análise de mérito do ato administrativo, mas, apenas ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no edital."

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei no 12.990/2014, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tribunal Pleno - ADPF no 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 26/04/2012, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 20/10/2014; STF - Tribunal Pleno - ADC no 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 17/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018689-11.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JULIANO VITORINO DA CRUZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - MS11835-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ODILON DE OLIVEIRA - MS2062-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR - MS11514-A

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliano Vitorino da Cruz contra a decisão que concedeu em parte a tutela de urgência, para determinar à parte requerida que mantenha o autor no concurso como candidato da ampla concorrência, desde que possua, em cada fase anterior, nota ou pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases, nos termos do item 5.2.5.7.1 do Edital MPS no 2/2024.

Sustenta o agravante, em síntese, a nulidade do ato administrativo que não confirmou a sua autodeclaração como pardo posto que não houve a devida motivação. Alega, ainda, que possui características típicas e comprovações documentais acerca do seu fenótipo negro, bem como que, havendo dúvida razoável acerca do enquadramento de um candidato como pessoa negra, há de prevalecer a sua autodeclaração, conforme já decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADC no 41.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o pedido de concessão do efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:

"De início, assevero que, no âmbito de concursos públicos, não cabe ao Poder Judiciário proceder à análise do mérito de ato administrativo, devendo a sua atuação se restringir ao controle de legalidade e da observância das regras contidas no edital.

Ademais, a Lei no 9.784/1999 dispõe sobre a necessidade de motivação dos atos administrativos:

"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato."

De acordo com o autor Matheus Carvalho, em Manual de Direito Administrativo (4a ed.), "não obstante haja uma numeração de atos que dependem de motivação, apresentados nos incisos, do art. 50, na lei 9.784/99, o entendimento que se impõe é no sentido de que o dispositivo institui o dever geral de motivar e estabelece uma numeração muito ampla de atos administrativos, de forma a abarcar todas as situações possíveis no ordenamento jurídico" (p. 270).

No mais, no tocante às ações afirmativas, o Plenário do C. STF, no julgamento da ADPF no 186/DF, assentou que a possibilidade do Estado lançar mão "de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares", não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5o da Carta da República (STF - Tribunal Pleno - ADPF no 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 26/04/2012, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 20/10/2014).

Por sua vez, a Lei no 12.990/2014 estabeleceu a reserva de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos da Administração Pública Federal a candidatos negros, nos seguintes termos:

"Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito d a administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei.

(...)

Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis."

Da leitura do artigo 2o supra, extrai-se que a autodeclaração do candidato, como preto ou pardo, no ato de inscrição é passível de verificação por procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, que, no julgamento da ADC no 41/DF, o Plenário do C. STF declarou a integral constitucionalidade da Lei no 12.990/2014 e da instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos, reconhecendo como legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF - Tribunal Pleno - ADC no 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 17/08/2017).

No caso, a autora se inscreveu para concorrer a uma das vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP) Concurso Público regido pelo Edital no 02/2024, promovido pelo Ministério da Previdência Social, para o cargo de Perito Médico Federal.

Seguindo a determinação editalícia, apresentou a sua autodeclaração como parda, que, todavia, não foi confirmada no procedimento de heteroidentificação. Alega que, ao reprová-la, a Comissão de Heteroidentificação apresentou parecer genérico e idêntico ao de todos os demais candidatos reprovados.

Nesse contexto, observo que o edital do processo seletivo dispõe sobre os procedimentos de heteroidentificação nos seguintes termos:

"5.2 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS NEGRAS

5.2.1 Das vagas destinadas a cada localidade de vaga e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma da Lei no 12.990, de 9 de junho de 2014, e da Instrução Normativa MGI no 23, de 25 de julho 2023.

(...)

5.2.1.2 Considera-se pessoa negra a pessoa que se autodeclarar preta ou parda, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e que possuir traços fenotípicos que a caracterizem como de cor preta ou parda.

(...)

5.2.1.7 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação.

(...)

5.2.4 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a pessoas negras.

(...)

5.2.5 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS

5.2.5.1 Nos termos inciso III do art. 10 e do art. 15 da Instrução Normativa MGI no 23/2023, serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos aprovados e mais bem classificados nas provas objetivas dentro dos quantitativos especificados no quadro a seguir, respeitados os empates.

5.2.5.2 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada.

5.2.5.3 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação.

5.2.5.3.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados. A composição da comissão garantirá a diversidade das pessoas que a integram quanto ao gênero, à cor e, sempre que possível, à origem regional.

5.2.5.3.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mps_24.

5.2.5.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe e a sua gravação será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos contra a decisão da comissão.

5.2.5.4.1 O candidato que se recusar a ser filmado durante o procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados.

5.2.5.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato.

5.2.5.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação.

5.2.5.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.2.5.5 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.

5.2.5.6 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado.

(...)

5.2.5.6.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.

(...)

5.2.5.7.1 O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua, em cada fase anterior do certame, nota ou pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases.

5.2.6.2 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado.

5.2.6.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.

5.2.6.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso."

Por sua vez, a Instrução Normativa MGI no 23/2023 estabelece que as Comissões específicas e recursais serão compostas por número ímpar de membros, sendo, no mínimo, cinco titulares e seus respetivos suplentes, e deverão atender ao critério da diversidade, garantindo que seus membros e suas membras sejam distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. Consta, ainda, que:

Art. 21. A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa no certame.

§ 1o Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação.

§ 2o Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em certames federais, estaduais, distritais e municipais ou em processos seletivos de qualquer natureza.

§ 3o Não será admitida, em nenhuma hipótese, a prova baseada em ancestralidade.

Da decisão da Comissão de Heteroidentificação caberá recurso dirigido à Comissão Recursal que, além de considerar o registro audiovisual da sessão telepresencial, realizará sessão presencial de heteroidentificação. A decisão será publicada em edital e dela não caberá interposição de novo recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que a Comissão Específica de Heteroidentificação decidiu pela não confirmação da autodeclaração da agravante, sob o fundamento de que não foi observado um conjunto de características fenotípicas suficientes de pessoa parda, notadamente a cor da pele, o aspecto do cabelo, do nariz e dos lábios. De forma semelhante, o parecer da Comissão Recursal entendeu que a candidata não apresentava características fenotípicas suficientes de pessoas parda, em relação ao aspecto do cabelo, nariz e lábios.

Assim, por todos os ângulos analisados, não vislumbro ilegalidade do ato administrativo, tampouco inobservância das regras do edital, razão pela qual mantenho a r. sentença de improcedência.

Com tais considerações, indefiro o efeito suspensivo."

Assim sendo, em nova análise, este Relator confirma o acerto da r. decisão monocrática que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isso, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. AÇÕES AFIRMATIVAS. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS NEGRAS. COMISSÃO DE HETEROINDENTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER AO EXAME DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TUTELA INDEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que concedeu em parte a tutela de urgência, para determinar à parte requerida que mantenha o autor no concurso como candidato da ampla concorrência, desde que possua, em cada fase anterior, nota ou pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases, nos termos do item 5.2.5.7.1 do Edital MPS no 2/2024.

2. Sustenta o agravante a nulidade do ato administrativo que não confirmou a sua autodeclaração como pardo, posto que não houve a devida motivação. Alega, ainda, que possui características típicas e comprovações documentais acerca do seu fenótipo negro, bem como que, havendo dúvida razoável acerca do enquadramento de um candidato como pessoa negra, há de prevalecer a sua autodeclaração, conforme já decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADC no 41.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade no procedimento de heteroidentificação, que não confirmou a autodeclaração do agravante como pessoa negra.

III. Razões de decidir

4. No âmbito de exames e concursos públicos, não cabe ao Poder Judiciário proceder à análise de mérito do ato administrativo, devendo a sua atuação se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no edital. Ademais, a Lei no 9.784/1999 dispõe, em seu artigo 50, sobre a necessidade de motivação dos atos administrativos, devendo esta ser "explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato" (§1o).

5. No tocante às ações afirmativas, o Plenário do C. STF, no julgamento da ADPF no 186/DF, assentou que a possibilidade do Estado lançar mão "de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares", não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5o da Carta da República.

6. Por sua vez, a Lei no 12.990/2014 estabeleceu a reserva de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos da Administração Pública Federal a candidatos negros. Da leitura de seu o artigo 2o, extrai-se que a autodeclaração do candidato, como preto ou pardo, no ato de inscrição é passível de verificação por procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

7. No julgamento da ADC no 41/DF, o Plenário do C. STF declarou a integral constitucionalidade da Lei no 12.990/2014 e da instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos, reconhecendo como legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF - Tribunal Pleno - ADC no 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 17/08/2017).

8. No caso, não se verifica qualquer ilegalidade ou inobservância às regras do edital nas decisões da Comissão Específica de Heteroidentificação e da Comissão Recursal, que entenderam que o candidato não apresentava características fenotípicas suficientes de pessoas negra, em relação ao aspecto do cabelo, nariz e lábios.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A autodeclaração de candidato, como preta ou pardo, no ato de inscrição de exames e concursos públicos é passível de verificação por procedimento de heteroidentificação, não cabendo ao Poder Judiciário proceder à análise de mérito do ato administrativo, mas, apenas ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no edital."

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei no 12.990/2014, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tribunal Pleno - ADPF no 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 26/04/2012, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 20/10/2014; STF - Tribunal Pleno - ADC no 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 17/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão